Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-61.2019.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000870-61.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WANDERSON VIEIRA DA SILVA (APELADO), LUCAS PEREIRA DE MELO - CPF: 625.242.483-80 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000870-61.2019.8.11.0078

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDERSON VIEIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE FURTO PARA O DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUTORIA DUVIDOSA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000870-61.2019.8.11.0078

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDERSON VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (autos nº 0000870-61.2019.8.11.0078), que desclassificou o crime de furto imputado na denúncia para o delito de receptação culposa – art. 180, §3º, do CP –, bem como, considerando o tempo de prisão preventiva, declarou extinta a punibilidade do agente, em razão do cumprimento integral da pena.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do réu nos termos da denúncia, alegando que
“há elementos suficientes nos autos para amparar um édito condenatório pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do CP”
.

Em contrarrazões, o acusado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 07/03/2019, por volta das 22h00m, no interior da Escola Estadual Luiz Frutuoso, nesta urbe, o denunciado WANDERSON VIEIRA DA SILVA, com a vontade livre e consciente, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta Marca Colli, Aro 29, de cor verde, avaliada em R$870,00 (oitocentos e setenta reais), pertencente à vítima Lucas Pereira de Melo (...).

Nos termos do Relatório Policial de f. 29/31 IP, imagens do sistema de monitoramento da instituição escolar gravaram a entrada do acusado no local, bem como ele subtraindo a bicicleta que lá estava e saindo em seguida, estando tanto a materialidade quanto a autoria delitiva devidamente comprovadas.”

O Juízo singular desclassificou a conduta imputada na denúncia, entendendo que a autoria do furto não restou demonstrada, nos seguintes termos:

“(...) verificando as imagens, não há como apontar com certeza a autoria do réu no crime de furto na escola, pois a imagem que aparece impossibilita essa identificação. Além do mais, em todos os momentos que o acusado foi ouvido, afirma que não praticou o furto na escola, mas que apenas comprou a bicicleta, objeto de furto por 100 (cem reais).”

Inobstante a irresignação do órgão ministerial, não evidencio a existência de elementos aptos a modificar a sentença desclassificatória, uma vez que, embora a materialidade esteja comprovada, há fundadas dúvidas sobre a autoria do furto atribuído ao réu.

Pelas imagens da monitoração do local do crime, observa-se que um indivíduo entra na escola, conversa com o vigilante do local [José Ribamar], dirige-se até o bebedouro, e, ao sair, subtrai a bicicleta, porém, não é possível identificar, com certeza, que tal indivíduo era o acusado, conforme bem pontuou o magistrado singular. Aliás, em que pese as imagens não sejam tão nítidas,
não identifiquei semelhança entre o autor do crime com o apelado
.

A localização da bicicleta em poder do réu, pelos policiais militares [após três dias do delito], decorreu de informações de usuários de drogas que o avistaram transitando em via pública com tal objeto, ou seja, a identificação dele não emanou das imagens de monitoração supracitadas, conforme confirmado pelos policiais militares.

Nas duas fases, o policial militar, Renato Honorato Carneiro, relatou que, após obterem informações de usuários de droga que viram o acusado transitando com a bicicleta, deslocaram até o endereço dele e encontraram o referido objeto no local, ocasião em que
o réu afirmou que teria comprado de um terceiro pelo valor de R$100,00 (cem reais)
. Ressaltou ainda que
assistiu as gravações das câmeras do local onde a bicicleta foi furtada [escola] e não identificou a pessoa que apareceu nas imagens como sendo o acusado,
in verbis
:

“(...)
conversamos com alguns usuários de droga ali e eles falaram que viram essa bicicleta com ele
; daí nós deslocamos até a residência dele e perguntou pra ele, e
ele disse que tinha comprado uma bicicleta por cem reais
e era a que tinha sido furtada na escola.
[O senhor chegou de ver as imagens do colégio?] Sim, as imagens do colégio eu vi lá no quartel.
[Nessas imagens, dava pra ver ele furtando a bicicleta?] Não dá pra ver se era ele, não dá pra ver
;
no caso, ele comprou essa bicicleta, ele falou pra gente que comprou por cem reais
(...).”

O policial militar Leandro Araújo Vieira, embora não tenha assistido as imagens da monitoração da escola, confirmou integralmente [em Juízo] os relatos do colega policial supracitado, ressaltando ainda que o acusado não foi identificado pelas imagens das câmeras,
in verbis
:

“(...) a guarnição tomou conhecimento do fato e começamos a interrogar alguns usuários na rua (...),
um dos usuários chegou a ver ele com essa bicicleta
(...), aí deslocamos lá e encontramos ele lá na frente, aí
ele confessou que comprou essa bicicleta por cem reais
; aí encaminhamos ele e a bicicleta para a delegacia (...). [Você chegou a ver imagens da escola?] Não, não (...).
[Então ele não foi localizado pelo vídeo?] Pela minha pessoa não, só pelo fato da gente fazer a diligência, perguntas para os usuários, aí chegamos a pessoa dele
(...).”

O investigador de polícia, Everson da Silva, declarou que, depois de assistir as gravações das câmaras no dia furto,
identificou a pessoa que aparecia nos vídeos como sendo outro indivíduo
, vindo, contudo, a apontar o réu como autor do crime
após a apresentação dele na delegacia pelos policiais militares
,
in vebis
:

“(Você foi até a escola e pediu pra ver as imagens?) É, a gente recebeu informação do dono da bicicleta que havia sido furtado e
diligenciamos até a escola, mas a gente estava suspeitando de uma outra pessoa, só que não conseguimos encontrar o outro suspeito; só que no outro dia, a militar conduziu ele à delegacia e foi feita a comparação dele com as imagens
;
ele falou que ele tinha comprado a bicicleta, mas nas imagens dá pra ver que é ele que subtrai a bicicleta
, que ele conversa com o guarda; tem uma parte que ele conversa com o guarda, aí o guarda foi até a delegacia e reconheceu ele como sendo a pessoa que conversa com o guarda (...).”

Repita-se: pelas imagens das câmeras, não é possível identificar, com certeza, o acusado como sendo o autor do crime.

O apelante, em todas as oportunidades em que foi ouvido [pelos policiais militares no momento da prisão, na delegacia e em Juízo], afirmou que um terceiro lhe abordou na rua e ofereceu uma bicicleta pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais), porém, como não possuía a quantia solicitada, comprou o referido objeto por R$100,00 (cem reais),
in verbis
:

“(...) uma pessoa se aproximou do interrogado e ofereceu uma bicicleta para vender (...) por 400 reais, tendo o interrogado dito que só tinha 100 reais, tendo comprado por 100 reais (...); não foi o interrogado que furtou a bicicleta, não sabia que era produto de furto (...).”
(delegacia)

“(...) eu não tenho nada a ver com a bicicleta, eu só comprei, eu não roubei; um cara chegou oferecendo e eu comprei, eu dei cem reais, depois eu ia dar os trezentos (...), ele disse que ia trazer a nota fiscal na segunda (...); não sou eu naquele vídeo (...).”
(em Juízo)

Por sua vez, a testemunha José Ribamar [vigilante] declarou [em Juízo] ter reconhecido o apelante na delegacia como sendo o indivíduo que teria conversado com ele, na escola, no dia do furto,
in verbis
:

“(...)
eu não identifiquei no momento, ele falou comigo, eu conversei com o menino do roubo da bicicleta, aí depois eu vi nas câmaras, e eu vi eu ele conversou comigo
, e entrou na escola (...), ele entrou pra disfarçar e saiu com a bicicleta, as câmeras mostrou; eu, na verdade, não vi, mas as imagens da câmera eu vi (...). (
O senhor fez reconhecimento na delegacia da pessoa que está sendo acusado?) Sim, pelas imagens dá pra ver que realmente foi ele
, que ele falou comigo, entrou lá, e que eu vi ele lá, o que eu fiz o reconhecimento lá no dia que me chamaram (...).
[Lá na delegacia, o senhor fez reconhecimento pessoalmente ou foi por fotografia?] Mostrou fotografia
(...);
olhei assim da porta (faz sinal como se tivesse olhado pelo buraco da fechadura da porta), pra ele não me ver, pra ele não me reconhecer
. (Então foi pessoal?) Ele tava lá dentro e eu daqui olhei.
(Então nesse reconhecimento o senhor teve certeza que era ele?] É, que realmente era ele, que era o mesmo das imagens
. (Aqui na página quarenta tem a imagem da pessoa que levou a bicicleta. Essa pessoa aqui, é essa aqui?)
É meio parecido
, porque aí ele tá um pouco .... o
que eu reconheci, é esse da imagem de baixo, é esse aí que eu vi lá na delegacia.
(Então esse menino aqui o senhor reconheceu na delegacia?)
É, na delegacia. (E esse menino foi o que falou com o senhor?) Foi o que falou comigo; agora na imagem da câmera não
... (...),
eu fui na delegacia parece que uns dois dias depois; pegaram ele e depois levaram ele pra lá, e me chamaram depois
(...).”

Não obstante, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial pela testemunha José Ribamar se mostra duvidoso, considerando que, além das contradições em seu depoimento [o preso era o mesmo das imagens das câmeras; não tinha certeza se o rapaz dos vídeos era o mesmo do reconhecimento na delegacia; eram parecidos; reconheceu na delegacia por fotografia; reconheceu na delegacia pessoalmente, ao que tudo indica pelo buraco da fechadura da porta, etc.], aparentemente não foi adotado o procedimento correto para a identificação do acusado na delegacia, visto que ele foi a única pessoa colocada para ser reconhecida, conforme consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa.

Esta situação permite tomar como provável que o “reconhecimento” do réu, pela testemunha José Ribamar, se deu a partir da ciência de que era ele quem estava na posse do objeto.

Em outras palavras, a identificação do réu pode ter se dado após a testemunha José Ribamar tomar conhecimento que o indivíduo preso, posto para reconhecimento, era quem os policias militares haviam detido em poder da bicicleta.

Sabe-se que o reconhecimento de pessoas depende de uma série de fatores, que devem ser precisos para que se possa atribuir credibilidade a ele, tanto que o legislador processual penal prescreveu condições mínimas para que possa ser considerado como prova confiável [CPP, art. 226], o que não foram observadas no caso concreto.

Diante desse contexto, concluo que as provas produzidas não se mostram seguras e uníssonas para condenar o réu pelo crime descrito na denúncia.

Se
“a prova amealhada aos autos não se apresenta indene de dúvidas acerca da efetiva participação do acusado no crime de furto, persistindo dúvida quanto à autoria delitiva, o brocardo jurídico in dubio pro reo impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo referido ilícito”
(N.U 0008197-11.2018.8.11.0040, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 26/09/2019).

No mesmo sentido:

“Inviável a condenação pelo crime de furto quando não presentes provas robustas da autoria delitiva. Legítima a desclassificação do crime de furto para o de receptação quando presentes evidências suficientes de que a ré tinha ciência da origem ilícita dos bens adquiridos (...).”
(TJMT, N.U 0004195-62.2014.8.11.0064, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 16/12/2016).

Assim sendo, impõe-se manter a sentença desclassificatória.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020